Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-30.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o/CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do réu por atipicidade da conduta, por ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Alegou que o réu estava alterado devido à embriaguez voluntária e entrou na residência da prima, por possuir memória afetiva de familiares e para se defender, tendo em vista que estava ensanguentado e saindo de uma briga, não se podendo exigir do réu uma conduta diversa de continuar na rua arriscando ser alvejado por um disparo de arma de fogo por não poder se abrigar na casa de familiares. Defendeu, ainda, que tal situação indica que o réu estava em estado de necessidade. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado pelo princípio da não culpabilidade, ante a ausência de provas suficientes a afastar dúvida razoável ou demonstrar inequivocamente o elemento subjetivo dolo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, pugnou para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 55189513). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55403322).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 310/2023 – 6a DP (ID 55189363), Ocorrência Policial no 2.974/2023-0 – 6a DP (ID 49180993) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
6. No caso em exame, é incontroverso que o réu entrou, clandestinamente, durante o período noturno, na casa das vítimas, ainda que seja sua parente, sem autorização ou consentimento, e permaneceu, contra a vontade expressa das moradoras, até ser levado pela polícia militar. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelas vítimas. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150, §1o do CP o apelante que, clandestinamente, ingressa, no horário noturno, nas dependências da residência das vítimas, agindo contra a vontade dessas e sem seus consentimentos, e lá permanece, recusando-se a sair, sendo necessária a intervenção da polícia. Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência do acusado nas dependências da casa das ofendidas, sem permissão.
8. Ausente nos autos elementos mínimos a comprovar a alegação da acusada que agiu amparada pelo instituto do estado de necessidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Nesse quadro, caso estivesse presente a situação fática alegada pelo réu, que fora ameaçado momentos antes e, então, foi até a residência de seu tio para buscar abrigo e ajuda, ao invés ter entrado na residência, de madrugada, sem consentimento ou autorização, deveria teria adotado os meios legítimos, como pedir ajuda diretamente ao familiar que ali reside ou procurar, imediatamente, a polícia, para fins de tomar as providências cabíveis.
9. Quanto à dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, por não possuir o réu bons antecedentes (ID 55189372).
10. No que diz respeito o regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
11. “5. No caso concreto, apesar de não existir o óbice da reincidência específica tratada no art. 44, §3o, do CP, a substituição não é recomendável, tendo em vista a anterior prática de crime violento (roubo). Precedentes das duas Turmas." (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). Assim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o apelante é reincidente, em razão de três condenações por roubo e uma por furto (ID 55189372).
12. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.